Tribunal: TJBA
Processo: 8020537-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020537-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

AGRAVADO: JUVENEUZA RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a reunião de ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário, sob fundamento de conexão por prejudicialidade. Alegação de incompetência da vara cível diante da distribuição anterior da ação revisional perante juízo diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reunião das ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário com fundamento na conexão por prejudicialidade externa, considerando a natureza da competência e a jurisprudência dominante sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. A competência relativa pode ser modificada por conexão ou continência, conforme art. 54 do CPC. Todavia, a competência absoluta, determinada pela matéria, pessoa ou função, é inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a existência de conexão entre ações de busca e apreensão e revisionais, reconhecendo apenas prejudicialidade externa, insuficiente para modificação da competência.

5. O ajuizamento de ação revisional não impede o regular andamento da ação de busca e apreensão nem a concessão de liminar, salvo comprovada descaracterização da mora, condicionada ao depósito dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão na 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, afastando-se a reunião com a ação revisional.

Tese de julgamento: “1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. A prejudicialidade externa não é suficiente para justificar a modificação da competência quando esta for absoluta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 54; 55; 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 171.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 25.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TJBA, AI 8016369-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020537-89.2025.8.05.0000, originários da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, BANCO VOTORANTIM S.A e, como Agravado, JUVENEUZA RODRIGUES DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA